Tribunal: TJPA
Processo: 0807591-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807591-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROMULO JUNIOR DE BRITO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N° 0807591-47.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA nº 22.040

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA nº 14.946

AGRAVADO: RÔMULO JÚNIOR DE BRITO LIMA

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA Nº 29.438

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N° 08075914-72.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA nº 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA nº 14.946.

AGRAVADO: RÔMULO JÚNIOR DE BRITO LIMA

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA Nº 29.438

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 9999150), em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos, conforme Ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRATAMENTO THERASUIT. TRATAMENTO DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. JUÍZO DE PISO QUE DETERMINOU O DEVIDO CUMPRIMENTO DA EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões, sob o ID 10284350, a Agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Sustentou, assim, que o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando que fossem autorizadas/fornecidas sessões de fisioterapia com método THERASUIT, junto à clínica THERASUIT STUDIO BELÉM ou indicada outra clínica habilitada para aplicação do método, procedimentos esses que não constam no rol da ANS, o qual é taxativo, conforme Resolução Normativa 465/2021 e jurisprudência recente.

Pugnou pelo provimento recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido.

Analisando as razões recursais, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão que negou provimento ao recurso interposto. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no Agravo de Instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram à inadmissibilidade do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida, que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de Agravo de Instrumento deveria ter sido conhecido, e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil, e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA., 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024